Tribunal: TJMT
Processo: 1052097-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052097-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECI GAMA DOS SANTOS - CPF: 571.834.225-34 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), LIONS CAPITAL PROMOTORA LTDA - CNPJ: 42.286.627/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAL E MATERIAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PAGAMENTO DE BOLETO PARA O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações.

2. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, in verbis:

“Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva quanto a 1a Reclamada, reconheço à revelia de LIONS CAPITAL PROMOTORA LTDA e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (ID. 92975765); b) condenar a 2a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de R$ 2.121,49 (dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária, a partir do evento danoso; c) condenar a 2a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ; c) indeferir os demais pedidos da petição inicial; e d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença a quo para que a parte requerida seja condenada a restituir o dano material sofrido em dobro, bem como a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O requerido BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença
a quo
.

A segunda parte requerida LIONS CAPITAL PROMOTORA LTDA deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024